Tribunal: TJES
Processo: 5001259-71.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001259-71.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, NÃO TER SOLICITADO NENHUM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO À REQUERIDA, CONTUDO VERIFICOU QUE VINHA SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO, PARA PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CUJA CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECE. ACRESCENTA QUE É ANALFABETA E QUE EVENTUAL CONTRATAÇÃO NÃO TERIA OBSERVADO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGOS, CONDENAÇÃO DA RÉ EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E QUE SEJA DETERMINADO QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE FAZER NOVOS DESCONTOS. A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ A RESTITUIR EM DOBRO O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, BEM COMO PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$3.000,00, BEM COMO SE ABSTENHA DE FAZER NOVOS DESCONTOS. RECURSO INOMINADO DO BANCO REQUERIDO EM QUE ALEGA, PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DA MULTA ESTIPULADA OU DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE, NÃO HÁ DE SE ACATAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. O INSTRUMENTO DA CONTRATAÇÃO SEQUER FOI JUNTADO AOS AUTOS. ASSIM, NEM HÁ O QUE SE PERICIAR. NO MÉRITO, ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUE ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E OBSERVOU QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS A AUTORA É PESSOA IDOSA E ANALFABETA, SENDO SURPREENDIDA COM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBE UM ZELO AINDA MAIOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO COM CONSUMIDOR IDOSO (HIPERVULNERÁVEL), SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS. PRINCIPALMENTE EM NEGOCIAÇÕES ENVOLVENDO CONSUMIDOR ANALFABETO, O FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE AO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL, PRESTANDO-LHES TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DE SUAS IMPLICAÇÕES, SEM PREJUÍZO DA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS IMPOSTOS POR LEI.
NO QUE DIZ RESPEITO AO QUANTUM ARBITRADO
A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. O MONTANTE FOI ARBITRADO OBSERVANDO-SE TAIS CRITÉRIOS.

ACERCA DO PEDIDO DE
REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES
, FORAM OBSERVADOS
OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A MULTA FOI FIXADA COM PARCIMÔNIA, EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS) POR DESCONTO REALIZADO, BEM COMO FOI CONCEDIDO PRAZO SUFICIENTE PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CASO ESTA ATINJA MONTA ELEVADA, TAL FATO SE DARÁ EM RAZÃO DO PERÍODO EM QUE PERDUROU O DESCUMPRIMENTO. ASSIM, É PRUDENTE A MANUTENÇÃO DAS
ASTREINTES
NO MONTANTE FIXADO NA DECISÃO
. O TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS, NO PRESENTE CASO, É A DATA DO EVENTO DANOSO, SEGUNDO A SÚMULA 54 DO STJ. CONTUDO, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
, MANTÉM-SE A DATA INDICADA EM SENTENÇA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)